Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717759-50.2022.8.07.0015 RECORRENTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA LEI DE FALÊNCIAS. FORTES INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O pedido de recuperação judicial tem por finalidade viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, mantendo a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa e sua função social, estimulando a atividade econômica. 2. A constatação prévia de que trata o art. 51-A da Lei no 11.101/2005, deve ser realizada por profissional técnico, com o fim de se evitar o processamento de recuperações judiciais de empresas sem viabilidade de recuperação. 3. No caso concreto, o laudo pericial atesta a falta da documentação exigida pela legislação de regência, o que, por si só, autoriza o indeferimento do processamento da recuperação judicial. 4. Conforme previsão do art. 51-A, § 6o, da Lei no 11.101/2005, impõe-se o indeferimento do processamento do pedido de recuperação judicial se forem constatados indícios de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial. 5. As irregularidades contábeis apuradas pelo perito, as manifestações de credores e a propositura de várias ações contra a empresa autora e seu sócio, relacionadas às atividades que exercem, indicam a prática de atos ilícitos, o que justifica o indeferimento do processamento da recuperação judicial. 6. Apelação não provida. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 51-A, § 6o, da Lei 11.101/2005, sustentando que o pedido de recuperação judicial teria sido indeferido em virtude de conclusão equivocada da perícia técnica acerca de suposta ausência de documento essencial para o deferimento do pedido. Assevera não haver comprovação nos autos quanto aos apontados indícios de fraude, acrescentando que existiam apenas irregularidades contábeis que não teriam sido consideradas impeditivas ao processamento da recuperação judicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 51-A, § 6o, da Lei 11.101/2005. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “em que pese a alegação de que toda a documentação exigida por lei foi apresentada, o perito constatou que falta a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do art. 49 da Lei referida. Malgrado a Apelante afirmar que tal relação foi juntada com a petição Id. 133029252, não se verifica nos autos a documentação exigida, o que, por si só, autoriza o indeferimento do processamento da recuperação judicial” (ID 57289816); “há manifestação de credores da empresa requerente revelando indícios de atividade fraudulenta e ilícita na forma de atuar. Tal fato é reforçado pelas constatações do laudo pericial, que aponta irregularidade contábeis, discrepância no capital social e falta de especificação das receitas e despesas” (ID 57289816). E rever tais conclusões não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017